Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704037-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALACE RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS D E S P A C H O O mandado de intimação enviado à parte agravada foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "desconhecido" (ID 68990040). Entretanto, em consulta aos autos de referência, verifica-se que recentemente a angularização da relação processual foi formada na primeira instância em decorrência da citação da parte ré. Assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravada, por meio do seu advogado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora